Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-20.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE OBSERVADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses sob pena de violação ao princípio da dialeticidade nos termos do dispõe o artigo 1.010 do CPC. 1.1. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais argumentos prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito.
2. Evidencia-se a relação jurídica de direito material existente entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação, hipótese em que o autor figura como consumidor (art.2o, CDC) e o Banco como fornecedor (art.3o, CDC).
3. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ) de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
4. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
5. O ônus de provar a culpa exclusiva do autor no tocante às transações questionadas na inicial era do Banco réu, mas não o fez. Falhou com o dever de comunicação e com o dever de não impedir operações que, por suas características, sinalizavam fraude praticada contra o cliente, não tendo observado, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 5.1. Na hipótese, o fato de não ter sido detectada a operação atípica realizada dia 18/11/2020 (o autor recebe R$ 1.045,00 de aposentadoria, jamais se valeu de pix; e foram feitas duas transferências via pix no mesmo dia para a mesma destinatária no valor total de R$ 10.800,00, conforme explicitado e conforme se vê do extrato bancário - ID42184728, p.3) pelos sistemas de segurança do Banco, somado à não comprovação de comunicação, confirmação e restrição, denotam evidente inadequação e incorreção a fim de prevenir a fraude perpetrada ou, pelo menos, de minorar os seus efeitos, o que representa acentuada negligência. Patente o dever de indenizar os danos materiais e morais.
6. Quanto a danos morais, evidente que a cobrança indevida de empréstimos não contratados pelo consumidor e transferências via pix, em decorrência de fraude (R$10.800,00), e descontados diretamente de sua aposentadoria depositada na conta-corrente, que já é de muito baixo valor (R$1.045,00 – mil e quarenta e cinco reais – ID 42185261 e ID42185262), nenhuma prova de efetiva utilização dos recursos em benefício próprio, extrapola o campo do mero aborrecimento decorrente de falha na prestação de serviços bancários, alcançando a esfera de personalidade da vítima e configurando dano moral passível de compensação.
7. O valor definido em relação aos danos morais revela-se incensurável, bem sopesados o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
8. Recurso conhecido e não provido.